Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734478-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANUELLE FERNANDES ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 5 dias, sobre as questões suscitadas pela autora, especificamente sobre inovação recursal e participação em curso. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito